Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELOS FILHOS E PELO COMPANHEIRO DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
1.1. Estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada pelo réu e observado que, embora formulado na contestação, o pedido de concessão da gratuidade de justiça não foi examinado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por impositivo o deferimento do benefício com efeitos retroativos à data do requerimento.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
2.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
2.3. Observado que a empresa apelante, no primeiro de jurisdição, não postulou o abatimento do valor correspondente à indenização do seguro obrigatório, no montante devido aos autores a título de reparação de danos morais, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não se encontra obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão (AgRg no REsp n. 1.422.429/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018).
3.1. Constatado que o d. Magistrado de primeiro grau, embora de forma suscita, analisou as questões relevantes para a solução da controvérsia e indicou os fundamentos pelos quais reconheceu o direito dos autores à indenização por danos morais e fixou o quantum indenizatório devido a este título, não se encontra configura a falta de fundamentação, a ensejar o reconhecimento da nulidade da sentença.
4. Para que fique configurada a responsabilidade civil, faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos do que determina o artigo 927 do Código Civil.
4.1. Tendo em vista que o caminhão envolvido no acidente é utilizado para entrega de móveis comercializados pela empresa ré, a solução da controvérsia deve se basear a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma combinada com a regra inserta no artigo 77 do mesmo diploma legal, segundo o qual todas as vítimas do evento danoso devem ser equiparadas aos consumidores.
4.2. Emergindo, do acervo probatório que o condutor do veículo, no momento da realização da manobra que culminou no atropelamento, estava sob efeitos de álcool, conforme apuração em ação penal na qual foi reconhecida a prática do ilícito penal, não há como ser atribuída à vítima a culpa exclusiva ou concorrente pelo atropelamento sofrido.
4.3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que, no âmbito da responsabilidade civil, o proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pela reparação dos danos causados pelo condutor, em virtude de acidente de trânsito.
5. A perda de um ente familiar implica imensurável abalo emocional e psicológico aos parentes da vítima, sobretudo aos mais próximos, possuindo natureza de dano in re ipsa, e operando-se independentemente de prova do prejuízo, porquanto é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito.
6. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano.
6.1. Tem-se por impositiva a redução do quantum indenizatório, quando arbitrado em patamar que destoa do juízo de razoabilidade e proporcionalidade, observadas as condições pessoais das partes litigantes; a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor, bem como a média das indenizações fixadas âmbito deste egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes.
7. Apelação cível interposta pela empresa ré conhecida parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida. Preliminar rejeitada, no mérito, recurso parcialmente provido. Gratuidade de justiça concedida ao réu. Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa.